Tribunal: TJMT
Processo: 1031586-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031586-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (AGRAVANTE), MOVEIS PEROLA LTDA - CNPJ: 83.254.946/0001-01 (AGRAVADO), NILTON ROSSO - CPF: 245.797.509-34 (AGRAVADO), ALTERIO ROSSO - CPF: 029.578.929-87 (AGRAVADO), MAURI NASCIMENTO - CPF: 448.646.639-04 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega erro material na redação do acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários de sucumbência, além de omissões relativas à forma de cálculo. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao descrever incorretamente os critérios de fixação dos honorários advocatícios; (ii) verificar se houve omissão ou contradição no julgamento acerca dos parâmetros utilizados na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão incorre em erro material ao mencionar que a condenação aos honorários incidiria sobre o proveito econômico obtido, divergindo do teor da decisão de primeira instância, que fixou os honorários sobre o valor extirpado da execução. Tal erro deve ser corrigido nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

4.

Não há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos critérios adotados para a fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

5.

A via dos embargos de declaração não se destina à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento de temas já apreciados, conforme orientação jurisprudencial vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na redação de acórdão, quando demonstrado, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem necessidade de efeitos infringentes, salvo situações excepcionais.

2.

A pretensão de rediscussão do mérito ou de mero prequestionamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe 29-8-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, mantendo a decisão que condenou o exequente

a arcar com os honorários advocatícios.

O embargante alega, entre outros pontos, erro material na decisão e omissões relacionadas à correta interpretação dos honorários de sucumbência. Argumenta que o acórdão embargado menciona equivocadamente a condenação aos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, divergindo da determinação original do juízo de primeira instância.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o juízo de primeira instância condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, quando, na realidade, a condenação se referia a 10% sobre o valor extirpado da execução, conforme a decisão original.

Da análise do acórdão, verifico que, de fato, há divergência quanto à redação adotada pelo acórdão e o teor exato da decisão do juízo de primeira instância. Tal imprecisão caracteriza erro material, passível de correção nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

Noutro giro, o embargante também aponta contradição e omissão na análise de aspectos relevantes relativos à forma de cálculo dos honorários sucumbenciais e à adequação dos parâmetros adotados pelo juízo de origem.

Entretanto, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas
, bem como seguiu a orientação jurisprudencial vinculante, sem incorrer em qualquer contradição.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Aclaratórios para sanar erro material, contudo sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025